Tribunal: STJ
Processo: 0007557-89.2020.8.19.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985210 - RJ (2025/0252616-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CHANA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não
foram enfrentados fundamentos essenciais, incluindo decisão colegiada anterior do STJ que
reconheceu nulidade da condenação em análise.
3. Requereu manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, para
fins de prequestionamento, e o afastamento da aplicação da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
para sanar omissão ou contradição no acórdão embargado, quando a parte embargante não
demonstra a existência de vícios previstos no art. 619 do CPP e busca rediscutir o mérito da
decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito ou para
expressar mero inconformismo da parte.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as questões suscitadas,
inexistindo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC,
impedindo o conhecimento do agravo regimental.
8. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51300341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: f0368bbd-6792-46c9-b740-a36a1251faac

9

. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do mérito ou à manifestação de
inconformismo.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 1.634.077/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
22.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: f0368bbd-6792-46c9-b740-a36a1251faac

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985210 - RJ (2025/0252616-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CHANA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADOS
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não
foram enfrentados fundamentos essenciais, incluindo decisão colegiada anterior do STJ que
reconheceu nulidade da condenação em análise.
3. Requereu manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados, para
fins de prequestionamento, e o afastamento da aplicação da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos
para sanar omissão ou contradição no acórdão embargado, quando a parte embargante não
demonstra a existência de vícios previstos no art. 619 do CPP e busca rediscutir o mérito da
decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito ou para
expressar mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51301630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:19
Código de Controle do Documento: e5104d4f-525d-4848-9917-e288ce29e46b

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as questões suscitadas,
inexistindo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração.
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC,
impedindo o conhecimento do agravo regimental.
8. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9

. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do mérito ou à manifestação de
inconformismo.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 1.634.077/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
22.09.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CHANA FERNANDES DA SILVA
, contra acórdão desta Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51301630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:19
Código de Controle do Documento: e5104d4f-525d-4848-9917-e288ce29e46b

2. A parte agravante reiterou os argumentos já apresentados no recurso especial, sem
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, especialmente
quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal
previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta
e específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
configura descumprimento do ônus previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, impedindo o
conhecimento do agravo regimental.
6. A mera repetição dos argumentos já apresentados em recurso anterior não atende
ao requisito de dialeticidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta
e específica, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.088.452/RS, Rel.
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg
no HC 721.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2022."

Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a decisão embargada não
examinou ponto relevante suscitado no agravo regimental, deixando de enfrentar fundamentos
essenciais, especialmente quanto à existência de decisão colegiada anterior do próprio STJ, que
reconheceu nulidade da condenação em análise. Ressalta que tal omissão/contradição autoriza a
interposição dos presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar vícios e viabilizar o
regular prosseguimento do recurso.
Requer, ainda, manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais
invocados, para fins de prequestionamento, a fim de afastar eventual aplicação da Súmula 182
/STJ e garantir a apreciação integral das teses jurídicas levantadas no recurso. Solicita, assim, o
conhecimento e provimento dos embargos, destacando a necessidade de enfrentamento das
omissões e contradições apontadas, sob pena de violação ao devido processo legal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51301630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:19
Código de Controle do Documento: e5104d4f-525d-4848-9917-e288ce29e46b

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou
ambiguidade, uma vez que todas as questões suscitadas na controvérsia foram devidamente
enfrentadas e respondidas de forma clara e coerente. Os fundamentos adotados no voto condutor
analisaram de maneira suficiente os argumentos deduzidos pelas partes, inexistindo vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração.
Colhe-se dos autos que a parte embargante limitou-se a reprisar os argumentos de
mérito do recurso especial. Caberia a parte defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da
decisão de fls. 4966-4967 quanto à incidência da Súmula 182/STJ, o que não foi feito. Ocorre

que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico
fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de
dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do
agravo regimental.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
Documento eletrônico VDA51301630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:19
Código de Controle do Documento: e5104d4f-525d-4848-9917-e288ce29e46b

III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no REsp 1688309/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
27/08/2019
04/09/2019
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.634.077/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/09/2020
28/09/2020
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:19
Código de Controle do Documento: e5104d4f-525d-4848-9917-e288ce29e46b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252616-4
AREsp 2.985.210 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075578920208190080 00775511482020 148003082020 202202246133
202224700589 75578920208190080 775511482020
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CHANA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
ADVOGADOS
: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CHANA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ALAN MACABU ARAÚJO - RJ059040
ADVOGADOS
: TANIA RIBEIRO DA ROCHA SANTOS - RJ129493
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055511:05<0<5221@
2025/0252616-4 - AREsp 2985210 Petição : 2025/0089001-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:23:30
Código de Controle do Documento: 92E5DE3F-0EC9-4F1E-9EEA-9F87F12E4374